Tribunal: STF
Processo: MS 39178
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por Bárbara Zambaldi Destefani.



    Nas razões recursais, a embargante diz que “Há obscuridade, na medida em que a impetração não trata de corrigir ato decisório, e sim o não agir, o não decidir!”



    Argumenta que “ao contrário do decidido, a impetração questiona a ausência de ato, a inércia, a negativa de prestação jurisdicional, a resistência e a falta de cumprimento do dever de decidir, conforme se extrai da inicial.”



    Requer “provimento dos embargos a fim de sanar a obscuridade e proferir decisão em conformidade com o alegado.”



    É o relatório.



    Decido.



    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (artigo 1.022 do CPC). No presente caso, não verifico a presença de qualquer dos vícios.



    Registrei, na decisão embargada, que o presente mandado de segurança se volta “contra ato omissivo do Ministro Alexandre de Moraes.” Infere-se, daí, a inadmissibilidade do mandamus, de modo que a alegação de que não se ataca decisão, mas omissão, não passa de retórica.



    De todo modo, já que a embargante compreende decisão apenas se fundamentada em precedente que se amolde, ipsis litteris, a seu caso, veja-se:



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA SUPOSTO ATO OMISSIVO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF é pacífica no sentido da impossibilidade de impetração de mandado de segurança contra ato omissivo ou comissivo de Ministro ou de Colegiado do próprio Tribunal.Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento. (AgR no MS 37.732, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, 30.6.2021)



    Ante o exposto, rejeito os embargos.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente